Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. VALOR DEPOSITADO PELA DEVEDORA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO CONFERIDA PELA CREDORA NO ACORDO LEVADO À HOMOLOGAÇÃO. LEVANTAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO QUE NÃO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DO REFERIDO MONTANTE. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Sendo inequívoco que, por força do negócio jurídico extraprocessual celebrado entre as partes e que, ao fim, foi homologado em juízo, a exequente conferiu plena quitação aos débitos cujo pagamento eram demandados em desfavor da executada, bem assim, por outro lado, que, no curso do processo, a referida parte depositou valores em juízo, constitui error in procedendo condicionar o levantamento de tais montantes pela devedora ao trânsito em julgado da sentença que condenou a contraparte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ressalte-se, não abrangidos pelos valores depositados pela executada.
2. Agravo de instrumento provido.